Tribunal: STF
Processo: ACO 981
Classe: ACO
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-15
Data de publicação: 2023-06-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O Estado do Rio Grande do Sul propôs ação cível originária, com pedido de tutela de urgência, contra a União, buscando tornar nulas as decisões administrativas do Conselho de Contribuintes que implicaram o indeferimento da restituição de quantias pagas a maior a título de contribuições ao Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (Pasep), ante a suposta prescrição do direito. 



    Pretende ver condenada a União à homologação da compensação efetuada, equivalente a R$ 21.787.969,57 (vinte e um milhões setecentos e oitenta e sete mil novecentos e sessenta e nove reais e cinquenta e sete centavos), e à devolução dos valores de contribuição ao Pasep requeridos administrativamente e não aproveitados, acrescidos de atualização monetária e juros de mora, com possibilidade de encontro de contas com o Pasep devido (mês a mês) ou no abatimento de prestações ainda não pagas em parcelamento firmado com o ente central ou, ainda, se necessário, mediante recebimento de precatório. 



    Segundo alega, sendo o tributo sujeito a lançamento por homologação, a contagem do prazo para requerimento da restituição inicia quando termina o prazo da Fazenda Pública para a homologação tácita, conforme previsto no § 1º do art. 150 do Código Tributário Nacional (CTN), e, consequentemente, o prazo para repetição do indébito será de 10 (dez) anos a contar da ocorrência dos fatos geradores.



    Aduz que os pagamentos a maior foram efetuados de abril de 1993 a julho de 1994 e os pedidos protocolados em abril de 2003, antes da ocorrência da prescrição decenal, de modo que estariam equivocadas as decisões do Conselho de Contribuintes.



    Sustenta que o prazo versado no art. 3º da Lei Complementar n. 118/2005 só é aplicável a fatos geradores ocorridos de 9 de junho de 2005 em diante, mostrando-se inconstitucional eventual retroação.



    Postulou, em sede liminar (eDoc 26), fossem determinadas: (i) a compensação dos débitos do Pasep com tributos da mesma natureza até a importância de R$ 179.084.390,63 (cento e setenta e nove milhões oitenta e quatro mil trezentos e noventa reais e sessenta e três centavos); (ii) a suspensão da exigibilidade dos débitos reclamados pela União, dadas as compensações já efetuadas (nos montantes pleiteados no processo administrativo n. 11080003229/2003-21); (iii) a emissão, pelo ente central, de certidão positiva com efeitos de negativa relativamente a tais débitos; (iv) a abstenção da União de inscrever o Estado autor no Cadin; e (v) a não imposição de obstáculos pela ré, a exemplo da retenção de valores do Fundo de Participação dos Estados (FPE). 



    No mérito, pede seja confirmada a tutela provisória, com a decretação de nulidade das decisões proferidas pelo Conselho de Contribuintes nos processos administrativos n. 110800038139/2003-86, 11080003229/2003-21 e 11080006227/2003-93, condenando-se a União a restituir os valores recolhidos indevidamente a título de contribuição ao Pasep e homologando-se a compensação das quantias vencidas, parceladas e/ou aproveitadas.



    A parte ré apresentou contestação (eDoc 44) em que sustenta a prescrição, a inexistência de prova de recolhimento a maior da contribuição e a impossibilidade de compensação dos eventuais créditos relacionados ao Pasep com créditos de natureza diversa. Requer a extinção do processo sem resolução do mérito, ante a prescrição do direito do autor, ou a improcedência dos pedidos formulados.



    Anoto que, inicialmente, foi proposta ação ordinária perante a 2ª Vara Federal Tributária de Porto Alegre, mas, considerado o caráter constitucional da controvérsia, os autos foram remetidos ao Supremo, acompanhados da AC 1.523.



    Em 2 de março de 2007, o ministro Celso de Mello, meu antecessor na Relatoria, implementou tutela provisória para  (i) suspender a exigibilidade quanto aos débitos reclamados pela União, em razão das compensações já realizadas pelo Estado, no valor de R$ 29.856.735,93 (vinte e nove milhões oitocentos e cinquenta e seis mil setecentos e trinta e cinco reais e noventa e três centavos) e R$ 12.724.902,00 (doze milhões setecentos e vinte e quatro mil novecentos e dois reais) — processo administrativo n. 11080003229/2003-21 —; e (ii) determinar a emissão, pelo ente central, de certidão positiva com efeito de negativa relativamente a tais débitos, bem assim sua abstenção quanto a inscrever o autor no Cadin ou impor obstáculos à retenção no Fundo de Participação dos Estados.



    Em virtude da concessão de liminar, Sua Excelência também declarou extinta a AC 1.523, dizendo não subsistir o interesse processual do Estado requerente no prosseguimento da causa.



    Na sequência, a União interpôs agravo interno (eDoc 36) em que suscita ausência de verossimilhança da alegação, aludindo à existência de dissídio doutrinário e divergência jurisprudencial relativos ao prazo prescricional para efeito de restituição de indébito.



    Aduz a impossibilidade de compensação tributária antes do trânsito em julgado da discussão sobre o suposto indébito (CTN, art. 170-A, com a redação dada pela LC n. 104/2001). 



    Frisa não haver dano irreparável ou de difícil reparação, considerada a falta de documentação comprobatória da fragilidade nas finanças do Estado autor. Pugna a reconsideração da decisão agravada.



    A Procuradoria-Geral da República, em parecer (eDoc 58), opina pela procedência do pedido, com a anulação dos acórdãos do Conselho de Contribuintes, porquanto não demonstrada a prescrição do direito a partir dos requerimentos administrativos.



    É o relatório. Decido.



    2. De início, assento a competência do Supremo para julgar a causa, nos termos do art. 102, I, “f”, da Carta da República, ante a presença de conflito federativo, em se tratando de pretensão relacionada à dívida pública estadual, a envolver acordos de cooperação, convênios ou operações de crédito, com a possibilidade de inscrição do Estado em cadastros restritivos federais. Ilustram esse entendimento, entre outras, a ACO 3.333, Tribunal Pleno, ministro Gilmar Mendes, DJe de 2 de junho de 2021; e a ACO 1.048, Tribunal Pleno, ministro Celso de Mello, DJe de 31 de outubro de 2007).



    Estando devidamente aparelhada a ação cível, como na espécie, não há obrigatoriedade de julgamento colegiado se a decisão monocrática vai ao encontro da jurisprudência consolidada, na esteira do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo (ACO 2.416 AgR, Tribunal Pleno, ministro Dias Toffoli, DJe de 18 de maio de 2016).



    Preliminarmente, vislumbro atendido o prazo do art. 169 do Código Tributário Nacional — “prescreve em dois anos a ação anulatória da decisão administrativa que denegar a restituição”. As decisões administrativas datam de 13 de abril de 2005 (processos administrativos n. 11080003229/2003-21 e 110800038139/2003-86) e 17 de maio de 2005 (processo administrativo n. 11080006227/2003-93) tendo sido essa última ação protocolada em 10 de novembro de 2005 (eDoc 6, fl. 3) perante a Justiça Federal de primeira instância, como sublinhou o Ministério Público. 



    Em consulta ao portal eletrônico do sistema de comunicação e protocolo do Ministério da Fazenda (Comprot), verifiquei arquivado o processo administrativo n. 110800038139/2003-86 e pendentes — isto é, em tramitação — os de n. 11080003229/2003-21 e 11080006227/2003-93.



    Passo ao mérito.



    Quanto à prescrição, o Supremo, ao examinar o RE 566.621, piloto do Tema n. 4 de repercussão geral, assentou a inconstitucionalidade do art. 3º e da parte final do art. 4º da Lei Complementar n. 118/2005, definindo a impossibilidade de aplicação retroativa da norma, com observância do prazo prescricional de 5 (cinco) anos somente às ações ajuizadas após 9 de junho de 2005. O acórdão do paradigma ficou assim resumido:



    DIREITO TRIBUTÁRIO – LEI INTERPRETATIVA – APLICAÇÃO RETROATIVA DA LEI COMPLEMENTAR Nº 118/2005 – DESCABIMENTO – VIOLAÇÃO À SEGURANÇA JURÍDICA – NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DA VACACIO LEGIS – APLICAÇÃO DO PRAZO REDUZIDO PARA REPETIÇÃO OU COMPENSAÇÃO DE INDÉBITOS AOS PROCESSOS AJUIZADOS A PARTIR DE 9 DE JUNHO DE 2005. 



    (RE 566.621, Tribunal Pleno, ministra Ellen Gracie, DJe de 11 de outubro de 2011)



    Nada obstante conste da ementa a expressão “processos ajuizados”, no voto condutor, a Relatora asseverou que a data de 9 de junho de 2005, para aferição do regime prescricional aplicável, referia-se a quaisquer instrumentos aptos à proteção do direito da parte:



    Estando um direito sujeito a exercício em determinado prazo, seja mediante requerimento administrativo ou, se necessário, ajuizamento de ação judicial, tem-se de reconhecer eficácia à iniciativa tempestiva tomada pelo seu titular nesse sentido, pois tal resta resguardado pela proteção à confiança. 



    Dessa maneira, a data do requerimento administrativo ou da ação judicial — um ou outro mecanismo de proteção do direito — seria a baliza para adotar-se a prescrição quinquenal (LC n. 118/2005, arts. 3º e 4º, parte final) ou, de outro modo, a prescrição decenal. 



    O art. 168, I, do Código Tributário Nacional limita o prazo para que o sujeito passivo possa exercer o direito de pleitear restituição do indébito:



    Art. 168. O direito de pleitear a restituição extingue-se com o decurso do prazo de 5 (cinco) anos, contados:



    I - nas hipótese dos incisos I e II do artigo 165, da data da extinção do crédito tributário;



    [...]



    A contribuição ao Pasep, tributo processado através de “lançamento por homologação”, tem como data de extinção do crédito tributário, de acordo com o art. 156 do CTN, a “homologação do lançamento”. Confira-se:



    Art. 156. Extinguem o crédito tributário:



    [...]



    VII - o pagamento antecipado e a homologação do lançamento nos termos do disposto no artigo 150 e seus §§ 1º e 4º;



    À luz desses dispositivos, a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça assentou que, nos tributos sujeitos a lançamento por homologação, o prazo para requerer a restituição do pagamento a maior ou para propor ação de repetição de indébito somente se inicia quando passados cinco anos da ocorrência do fato gerador, acrescidos de mais cinco anos, a contar da homologação tácita do lançamento (“tese dos 5 + 5”), avalizada em diferentes decisões nesta Corte (AI 786.214, ministro Roberto Barroso, DJe de 22 de setembro de 2015; e ARE 844.608 AgR, Segunda Turma, ministro Dias Toffoli, DJe de 14 de dezembro de 2015). 



    Não há falar, assim, em prescrição do direito de repetição do indébito, visto que os pagamentos do tributo tiveram lugar nos períodos compreendidos entre abril de 1993 e julho de 1994, enquanto os pedidos administrativos foram protocolados em abril de 2003 (eDoc 7, fl. 17).



    Nesse passo, as decisões administrativas proferidas pelo Segundo Conselho de Contribuintes devem ser anuladas, presente a tempestividade dos requerimentos do Estado para resguardar o direito ao crédito.



    Com isso, é pertinente prosseguir no exame da restituição ou da compensação do indébito na via administrativa, afastado o fundamento de prescrição, que outrora impediu decisão administrativa quanto ao mérito. 



    Não cabe manifestação quanto aos demais requerimentos do autor, uma vez que pressupõem análise da temática de fundo, inclusive no tocante ao regime jurídico aplicável no instante do encontro de contas. Esses serão debates, de índole infraconstitucional, travados perante o Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (Carf) — sucessor do Conselho de Contribuintes — ou outra instância administrativa definida pelo Fisco.



    3. Ante o exposto, julgo procedente o pedido, para afastar a prescrição quinquenal, em consonância com a jurisprudência do Supremo, e determinar que se proceda ao exame, na instância administrativa, dos pedidos de restituição e compensação do indébito tributário apresentados pelo Estado do Rio Grande do Sul nos processos administrativos n. 110800038139/2003-86, 11080003229/2003-21 e 11080006227/2003-93.



    Declaro prejudicado o agravo interno interposto pela União, ante a resolução do mérito.



    4. Em elogio ao princípio da causalidade, a prever o pagamento da verba sucumbencial pela parte que deu causa ao processo, a União deverá arcar com os honorários advocatícios, conforme o disposto no art. 85, § 10, do Código de Processo Civil (CPC/1973, art. 20), os quais arbitro em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), observado o art. 85, §§ 2º e 8º, do diploma processual vigente (CPC/1973, art. 20, § 4º).



    5. Publique-se.



    Brasília, 15 de junho de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente